Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Prova. Desclassificação. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea.

1 - No crime de tráfico de drogas, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão ou apreensão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, independentemente de mandado judicial, sobretudo se autorizada pelo morador, pai do réu.

2 - O ingresso dos policiais no domicílio do réu – após abordagem de usuária, que estava debruçada no vidro do veículo do réu, estacionado em local de intenso tráfico, e que, ao ver os policiais, tentou fugir, sendo encontradas, com ela, drogas (cartelas de Rohypinol e porção de maconha), e o réu, indagado, ocultou seu endereço aos policiais militares, razão pela qual esses resolveram realizar a busca na residência do réu, onde localizaram mais drogas -, amparados por justa causa, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.

3 – Depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados.

3 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

4 - As condições do flagrante - em local de ponto de tráfico, com abordagem de usuário com droga (25 comprimidos de Rohypnol), apreensão de grande quantidade de droga (640 comprimidos de Rohypnol e 170,61g de maconha) e balança de precisão na residência do réu -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas. Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.

5 - A quantidade da droga apreendida – 640 comprimidos de Rohypnol – se adéqua às circunstâncias especiais do art. 42 da L. 11.343/06.

6 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

7 - A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).

8 – Apelação provida em parte.